Tribunal: TJSP
Processo: 1003651-81.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Mensalidades. Juros de mora. "Dies a quo". Vencimento de cada prestação. Juros que haviam de ser contados, portanto, em continuação aos computados na planilha de cálculo e não apenas da citação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003651-81.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTABELECIMENTOS BRASILEIROS DE EDUCAÇÃO LTDA., é apelado
TIAGO DE OLIVEIRA PRATES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003651-81.2018.8.26.0005 -Voto no
2
APELAÇÃO 1003651-81.2018. 8.26.0005
APELANTE Estabelecimentos Brasileiros de Educação Ltda.
APELADO Tiago de Oliveira Prates
COMARCA S.Paulo F.R. de São Miguel Paulista 1a V. Cível
VOTO No 38.699
EMENTA Prestação de serviços educacionais.
Ação de cobrança. Mensalidades. Juros de mora. “Dies a quo”.
Vencimento de cada prestação. Juros que haviam de ser contados,
portanto, em continuação aos computados na planilha de cálculo e não
apenas da citação. Recurso provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação de cobrança de mensalidades escolares.
A autora pede seja alterado o regime de
contagem dos juros de mora.
Para
tanto
ela
afirma
que
a
sentença
equivocadamente mandou contar os juros da citação, mas que no caso
“deveria ser aplicado os juros de 1% (um por cento) ao mês a partir dos
vencimentos de cada uma das parcelas ou em continuidade a planilha de
cálculo de fls. 5 a partir da distribuição”
A recorrente salienta, a propósito, que o devedor
incorreu em mora com o vencimento da obrigação, o que tornava aplicável o
artigo 397 do Código Civil, sendo no mesmo sentido o entendimento
jurisprudencial.
Recurso regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003651-81.2018.8.26.0005 -Voto no
3
É o relatório.
A sentença condenou o réu “ao pagamento de R$
5.216,95 (cinco mil duzentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos),
relativo às mensalidades apontadas pela instituição autora, corrigidos PELA
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça desde março de 2018 (data da
distribuição da ação) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”
A recorrente se insurge contra o regime de
contagem dos juros de mora.
Pois lhe assiste razão.
Por efeito direto da lei no caso de obrigação
positiva, líquida e com termo certo de vencimento a mora é “ex re”, ou seja,
ela se constitui pelo simples fato do inadimplemento (artigo 397 do Código
Civil), sendo os juros por isso devidos desde então (artigo 407).
Aliás, como nem poderia ser diferente, nesse
sentido há muito vem se manifestando a Corte incumbida de ditar a
inteligência da lei federal:
“A jurisprudência da c. Primeira Seção desta eg.
Corte de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial para a contagem
dos juros moratórios, em se tratando de relação contratual, é o do
vencimento de cada obrigação.” (AgRg no REsp. no 917419-MG, rel. Min.
Francisco Falcão).
Pois o valor apontado na sentença (R$ 5.216,95)
já incluía juros de mora desde o vencimento de cada obrigação.
Realmente, desse modo a autora já havia
contado seus haveres como se confere na planilha de fls. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003651-81.2018.8.26.0005 -Voto no
4
Logo, sobre o referido valor restava apenas
contar juros em continuação a partir do marco indicado na planilha e até
final pagamento.
Em suma, para tal fim dá-se provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator